Tribunal: TJDFT
Processo: 0700155-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVANTE CONDENADA À PENA DE 11 (ONZE) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO PELA PRÁTICA DE CRIMES DE FURTO QUALIFICADO, ESTELIONATO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. FILHO MENOR. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA. SENTENCIADA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 117 DA LEP. NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE NOVO RELATÓRIO PSICOSSOCIAL PARA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Lei de Execuções Penais prevê, em seu artigo 117 e seus incisos, a possibilidade de cumprimento da pena em prisão domiciliar para os condenados que cumprem pena em regime aberto e tenham filho menor. Contudo, a jurisprudência pátria permite a concessão do benefício a quem cumpre pena em regime semiaberto e fechado, desde que elementos concretos demonstrem a imprescindibilidade da medida, o que não ocorreu in casu.
2. A prisão domiciliar humanitária não pode ser concedida a todos de modo indistinto, mas, sim, de acordo com a análise individualizada de cada caso concreto.
3. No caso em apreço, a sentenciada está cumprindo pena em regime fechado e a situação fática apresentada não aponta a excepcionalidade que justifique a concessão de prisão domiciliar. Contudo, a fim de que a matéria seja decidida à luz das circunstâncias do caso concreto, faz-se necessária a elaboração de novo Relatório Psicossocial, com a análise das peculiaridades familiares, para o fim de subsidiar nova decisão a respeito da matéria.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a decisão que indeferiu a concessão de prisão domiciliar excepcional, determinar a realização de novo Relatório Psicossocial, a fim de subsidiar nova decisão sobre a matéria.